Tribunal: TJDFT
Processo: 0715952-57.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. SERVIÇO DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré na obrigação de fazer consistente em reestabelecer o benefício do autor, de adquirir um novo aparelho celular com o desconto contratual estabelecido no plano TIM Black. A parte autora, em suas razões, defende a necessária reparação por danos extrapatrimoniais, diante da reconhecida ocorrência de fraude na contratação. Por sua vez, a parte ré, em suas razões, alega a ausência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil. Sustenta a validade dos documentos eletrônicos apresentados e aduz a necessidade de realização de perícia técnica para avaliar a assinatura do contrato.
2. Recursos próprios e tempestivo. Recurso da parte autora dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Recurso da parte ré com preparo regular. Contrarrazões apresentada pela parte autora.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar, preliminarmente, a necessidade de realização de perícia técnica no contrato indicado pela ré. No mérito, analisa-se a regularidade do contrato e se os fatos narrados nos autos ensejam reparação por danos morais.
III. Razões de decidir
4. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. Desnecessária a realização de perícia grafotécnica no contrato indicado pela parte ré, porquanto os elementos probatórios nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, conforme será detalhado na análise do mérito. Preliminar de incompetência rejeitada.
5. A relação jurídica entre as partes é consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
6. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
7. A parte autora narra que é cliente do plano TIM Black que lhe dá direito a trocar o aparelho celular com desconto anualmente. Relata ter realizado o contrato em 13/03/2023 e que em 2024, ao tentar realizar a troca do aparelho, descobriu que já havia sido feita uma compra de aparelho em seu nome por terceiro desconhecido. Por sua vez, a parte ré juntou aos autos os contratos celebrados em nome do autor em 2023 e 2024, residindo a controvérsia sobre o último contrato.
8. Analisando o conteúdo probatório dos autos, verifica-se que o contrato de prestação de serviço de telefonia e fidelização foi celebrado em nome do autor, contudo, é possível observar que existem divergências entre os dados pessoais do autor constantes no contrato de 2024 (ID 73219832), além de que a assinatura posta no referido contrato claramente difere da assinatura usual do autor (ID 73219809), o que demonstra ter sido vítima de fraude.
9. A requerida sustenta que o contrato foi celebrado utilizando-se de biometria facial, no entanto, a selfie do autor juntada por ela não é suficiente para comprovar a alegação, porquanto a foto apresentada como sendo referente ao contrato de 2024, na verdade se refere ao contrato de 2023, não comprovando que no momento da nova contratação observou as cautelas e procedimentos de segurança necessários para impedir a ocorrência de fraude.
10. Assim, a requerida não obteve êxito em comprovar a legitimidade da contratação, de modo que a sentença deve ser mantida.
11. Quanto ao dano moral, a situação vivenciada pelo autor não supera os limites do mero dissabor cotidiano, não podendo se extrair do caso a ocorrência de violação a direitos da personalidade, restando mantida a improcedência de indenização por dano moral.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de custas. Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95). Quanto à parte autora, suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.